Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-30.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-30.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO NUNES DE CAMARGO - CPF: 061.742.801-87 (APELADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para figurar no polo das demandas em que se discute eventual falha na gestão de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, especialmente nos casos de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a controvérsia se limita à responsabilidade civil da instituição financeira pela má execução dos serviços bancários, não havendo interesse jurídico direto da União Federal.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contados da ciência inequívoca do dano, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sendo indispensável a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, à luz do princípio da verdade real e da necessidade de adequada instrução probatória.

Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001617-30.2023.8.11.0053

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOÃO NUNES DE CAMARGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de reparação de danos materiais e morais n. 1001617-30.2023.8.11.0053, ajuizada por
JOÃO NUNES DE CAMARGO
, que reconheceu a revelia do banco apelante, ante a não apresentação de contestação, e, julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para CONDENAR o requerido a indenizar o autor em danos materiais no importe de R$ 75.813,98, bem assim em danos morais no importe de R$ 3.000,00. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês, ambos desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ); e os danos morais devem ser corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).”
(sic)

Ao final condenou o banco apelante
“[...] às custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, os quais incidirão desde a data da citação.”
(sic)

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma integral, pois incorreu em equívoco ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão e atualização das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Argumenta que a decisão de primeiro grau deixou de observar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, segundo a qual o Banco do Brasil atua apenas como agente operacional do Fundo PIS/PASEP, não possuindo legitimidade passiva para responder por eventuais diferenças de correção monetária ou desfalques em contas vinculadas.

Aduz o apelante que, de acordo com o Decreto nº 1.608/1995, a gestão do PASEP é de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, órgão da União Federal, razão pela qual esta deveria figurar no polo passivo da demanda.

Ressalta que a sentença contrariou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil apenas nos casos em que há falha na prestação do serviço bancário, saques indevidos ou desfalques comprovados, não abrangendo as ações revisionais que discutem índices de correção monetária.

O apelante assevera que, no caso em exame, o autor não demonstrou qualquer ocorrência de saque indevido, fraude ou falha na execução do serviço bancário, mas apenas manifestou inconformismo com os índices aplicados à correção de seu saldo, pleiteando a substituição dos índices legais determinados pelo Conselho Diretor por outros supostamente mais vantajosos, acrescidos de juros moratórios e expurgos inflacionários.

Nessa linha, sustenta que a pretensão do apelado tem natureza eminentemente revisional, e não indenizatória, afastando-se, portanto, a incidência do prazo prescricional decenal previsto para as hipóteses de desfalques. Defende que, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, contado da data em que o valor deveria ter sido creditado ao cotista, o que, no caso concreto, teria ocorrido em 1989, por ocasião da conversão monetária decorrente do Plano Verão.

Sustenta que, considerando que a ação foi proposta apenas em 2024, há muito havia se consumado a prescrição, extinguindo-se o direito do autor de pleitear qualquer recomposição de saldo.

O apelante reforça, ainda, que os valores depositados e creditados na conta do autor foram integralmente corrigidos e remunerados na forma da lei, conforme demonstram os extratos bancários e demais documentos acostados aos autos. Afirma que o saldo de 1988 foi corretamente projetado para 1989, com a exclusão de três zeros, em razão da Medida Provisória nº 32/1989, convertida na Lei nº 7.730/1989, que instituiu novo padrão monetário.

Reitera que jamais houve desfalque na conta PASEP do autor e que todos os saques e rendimentos foram devidamente creditados ao titular, inexistindo falha na prestação de serviços. Alega, portanto, que o pedido inicial é descabido, configurando tentativa de enriquecimento sem causa.

O Banco do Brasil também argui, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva, sustentando que, sendo mero depositário dos valores e executor das determinações do Conselho Diretor, não possui ingerência sobre os índices de atualização aplicados às contas.

Aponta que a responsabilidade pela fixação dos critérios de remuneração é exclusiva da União Federal, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em complemento, suscita a carência da ação por ausência de interesse de agir, argumentando que o apelado já recebeu todos os valores devidos, incluindo abonos e rendimentos anuais, não havendo qualquer irregularidade a justificar a tutela jurisdicional.

O apelante desenvolve longo arrazoado jurídico acerca dos efeitos da revelia, salientando que, ainda que a contestação tenha sido intempestiva, as matérias de direito e de ordem pública não se submetem aos efeitos da confissão ficta, devendo o juiz apreciar o mérito de forma ampla, com base nas provas constantes dos autos.

Afirma também que, mesmo que se admitisse o prazo decenal, este teria iniciado em 1994, quando o autor se aposentou e teve ciência inequívoca do saldo existente em sua conta PASEP, razão pela qual qualquer discussão posterior estaria prescrita.

Aduz que não é possível admitir a aplicação dos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II, pois tais índices jamais incidiram sobre o PASEP. Reforça que as ações que buscam essa recomposição não guardam semelhança com as demandas referentes ao FGTS, afastando a aplicação do prazo prescricional trintenário.

O apelante expõe, ainda, que o PASEP possui natureza jurídica de contribuição social tributária, estando sujeito às normas do Código Tributário Nacional, inclusive no que tange aos prazos prescricionais, conforme entendimento reiterado da Primeira Turma do STJ.

No mérito, o Banco do Brasil insiste que todos os lançamentos, correções e créditos realizados na conta do autor obedeceram rigorosamente às normas legais e regulamentares, não havendo qualquer omissão ou desvio a ser reparado.

Aponta que o autor, ao elaborar cálculos unilaterais, desconsiderou os valores já recebidos ao longo dos anos, não procedeu aos abatimentos de rendimentos e aplicou indevidamente juros de 1% ao mês desde 1988, em manifesta distorção da realidade contábil.

Defende que a sentença ignorou tais inconsistências, baseando-se em mera narrativa unilateral e em planilhas sem respaldo probatório.

Sustenta que, ao contrário do alegado na inicial, não houve falha na prestação de serviço nem retenção indevida de valores. O suposto “saldo irrisório” resultou unicamente das sucessivas alterações monetárias e cortes de zeros da moeda, fenômeno macroeconômico que atingiu toda a economia nacional e não pode ser imputado ao Banco.

Assevera que o banco atua como mero executor das normas legais, cumprindo as determinações do Conselho Diretor do PASEP, não sendo responsável por índices, correções ou rendimentos fixados por aquele órgão.

Destaca que o Conselho Diretor do PASEP, vinculado ao Ministério da Fazenda, é quem detém a competência decisória e gerencial sobre os depósitos e rendimentos das contas individuais, respondendo ativa e passivamente por eventuais controvérsias.

Cita vasta jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Bahia e Sergipe, que reconhecem a ilegitimidade do Banco do Brasil nas ações que versam sobre diferenças de correção monetária ou revisão de saldos do PASEP.

O apelante observa que o Tribunal de Contas da União recebe, anualmente, a prestação de contas do Banco do Brasil, por intermédio do Conselho Diretor, demonstrando que o banco atua sob estrita supervisão da União Federal.

Argumenta, ainda, que a inclusão da União no polo passivo é indispensável à formação da relação processual válida, nos termos do art. 339 do CPC, uma vez que esta é a verdadeira responsável pelos critérios de atualização e remuneração dos saldos.

Por derradeiro, o Banco do Brasil requer o provimento integral do recurso, para que a sentença seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do banco e a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, condenando-se o apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Subsidiariamente, caso não acolhidas as preliminares, requer o reconhecimento de que não houve qualquer falha na gestão da conta PASEP do autor e que todas as atualizações seguiram os índices legais, afastando-se a condenação imposta em primeiro grau.

Em suma, o apelante busca o reconhecimento da prescrição quinquenal, o afastamento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, a exclusão dos expurgos inflacionários e a improcedência integral dos pedidos iniciais, sustentando que o juízo de origem incorreu em erro ao imputar-lhe responsabilidade que a legislação reserva à União Federal.

Contrarrazões, ofertadas no Id. 267486284, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 268042771.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que reconheceu a revelia do banco apelante, ante a não apresentação de contestação, e, julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para CONDENAR o requerido a indenizar o autor em danos materiais no importe de R$ 75.813,98, bem assim em danos morais no importe de R$ 3.000,00. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês, ambos desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ); e os danos morais devem ser corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).”
(sic)

Ao final condenou o banco apelante
“[...] às custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, os quais incidirão desde a data da citação.”
(sic)

Eis a sentença exarada:

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação reparatória movida por JOAO NUNES DE CAMARGO em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Aduz que era beneficiário do fundo PASEP, apresentando registros de depósitos durante 30 anos (até sua aposentadoria), contudo, quando se dirigiu a instituição bancária requerida solicitando o extrato de movimentações do fundo PASEP, porquanto pretendia sacar a quantia expressiva que acreditava estar ali depositada, ficou extremamente espantado ao constatar a existência de saldo irrisório.

Alega ter solicitado a microfilmagem do fundo PASEP desde o início de suas contribuições e encaminhou a um perito, para que verificasse se ele possui algum saldo e qual era o valor do saldo existente, que apurou o valor devidamente atualizado e com incidência de juros de R$ 75.813,98.

Assim, requereu a procedência da ação para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais de R$ 75.813,98 e danos morais de R$ 15.000,00.

Citado, o requerido quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise.

Em sendo revel, mister a aplicação das sanções processuais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. Destarte, todos os fatos articulados na prefacial hão de ser tidos por verdadeiros. Aliás, a inação da requerida, in casu, deve ser vista como anuência aos pedidos veiculados.

A procedência dos pedidos inicial, sob esta ótica, deve prevalecer.

Quanto ao valor dos danos morais, sabe-se que não pode ser excessivo, devendo haver proporcionalidade entre o dano sofrido e abalo sentido.

Segundo a doutrina: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 220).

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por JOAO NUNES DE CAMARGO em face do BANCO DO BRASIL S.A para CONDENAR o requerido a indenizar o autor em danos materiais no importe de R$ 75.813,98, bem assim em danos morais no importe de R$ 3.000,00. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês, ambos desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ); e os danos morais devem ser corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Condeno, ainda, o requerido às custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, os quais incidirão desde a data da citação. [...]”
(Id. 267486275).

Pois bem. Primeiramente, não há dúvidas quanto ao interesse de agir da parte autora no caso.

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática. Não se trata da análise a respeito do direito que o autor alega ter, tema pertinente ao mérito, devendo-se analisar em abstrato e hipoteticamente se autor,
"sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretender obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo"
(Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 74).

Em outros termos, o interesse de agir guarda íntima relação com a possibilidade, para o propositor da demanda, em obter a satisfação do seu interesse por meio da via processual instaurada. Trata-se, em suma, da atuação potencialmente útil da jurisdição.

Na lide em testilha, é evidente que, com a procedência dos pedidos da autora, haverá a satisfação do seu direito a partir da restituição e da indenização dos valores que pleiteia.

Verifica-se, portanto, que o interesse de agir se consubstancia em suas duas dimensões: a necessidade e a utilidade, posto que, não havendo outro meio de resolução, indispensável recorrer-se ao Poder Judiciário para, provados os fatos que alega, alcançar a pretensão almejada. Notável, ainda, a adequação, posto tratar-se de via processual apta à discussão do objeto vinculado.

Para análise das preliminares arguidas pelo banco apelante,
mister
se faz colacionar a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, vejamos:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Passa-se, então, ao enfoque da ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

O banco apelante alega que é mero depositário dos valores recolhidos, sendo a União a real gestora dos recursos do fundo.

No presente caso, verifica-se que, ao contrário do que defende o apelante, este é legítimo para figurar no polo passivo da lide.

Isso porque, em 21 de setembro de 2023, foi proferido o julgamento do REsp nº 1895936/TO, referente à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.150.

Nesse julgamento, consolidou-se o entendimento de que o Banco do Brasil, ora apelante, possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de ações judiciais que discutem possíveis falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Ressalta-se que o Banco do Brasil não se limita a mero repassador de valores, mas sim integra a relação jurídica que possibilitou a concretização dos débitos contestados, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
’ (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.”

(N.U 1059494-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega que a presente ação deveria ser processada e julgada perante a Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolveria interesses da União.

No entanto, tal entendimento não se sustenta diante do objeto da lide.

Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figurem como partes.

Contudo, essa competência não é absoluta, sendo cabível a atuação da Justiça Estadual nos casos em que a demanda não envolva diretamente a União ou suas entidades, mas sim relação de consumo ou responsabilidade de instituição bancária privada, ainda que esta atue como agente financeiro em programas governamentais.

No caso dos autos, a controvérsia reside na suposta falha na prestação dos serviços bancários pelo Banco do Brasil, especificamente no que concerne à operacionalização de descontos e movimentações na conta bancária do apelado.

A demanda não versa sobre a validade de normas federais ou sobre relação jurídica diretamente estabelecida com a União, mas sim sobre a responsabilidade objetiva do banco apelante pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado de que, quando a ação judicial discute a regularidade dos atos administrativos e operacionais do banco enquanto prestador de serviços financeiros, a competência é da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal.

Neste sentido, é possível citar o entendimento consolidado do STJ sobre o Tema 1.150, que estabelece:

"Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações em que se discutem eventuais falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira, mesmo que esta atue como agente operador de programas federais, desde que a União não tenha interesse jurídico direto na demanda."

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Sobre a tese de prescrição, a partir da ciência dos valores remanescentes na conta do PASEP, isto é, quando percebeu haver uma discrepância entre os valores que entendia devido e aquele efetivamente depositado, a inferir os supostos defeitos alegados na gestão dos recursos pela instituição financeira demandada, foi a partir desse momento que se iniciou o prazo prescricional para discutir eventual diferença nos valores recebidos e danos possivelmente sofridos.

O termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência da lesão ou evento danoso, aplicando-se a teoria da
actio nata
com viés subjetivo (Tema 1.150 – STJ).

A pretensão de direito material que torna possível o exercício do direito de ação somente se inicia a partir da ciência da lesão a direito subjetivo (art. 189, CC), o que de fato ocorreu quando da primeira ciência dos valores entendidos como defasados em sua conta bancária.

A ação proposta pela parte autora submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150 – STJ).

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Quanto ao mérito recursal, salienta-se que regularmente citado, o Banco do Brasil não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor/apelado.

Na sentença recorrida, o Magistrado
a quo
entendeu que, diante da ausência de contestação e da presunção de veracidade dos fatos narrados, o banco deveria ser condenado ao ressarcimento integral dos valores devidos ao autor/apelado, com atualização monetária e juros de mora.

Contudo tal entendimento vai ao contrário do entendimento já firmado no STJ de que
"a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial."
( REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

Ou seja, para a Corte Superior,
“os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos”.
( AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018).

Com efeito, à luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelo demandante corroboram os fatos por ele articulados, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa.

Assim, a revelia não se traduz em condenação sumária do réu, tal qual não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada, podendo o Juiz convencer-se do contrário mediante análise das provas constantes dos autos.

Isso quer dizer que, embora o artigo 344, do Código de Processo Civil, disponha que na falta de Contestação reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, não significa, necessariamente, que o pedido posto na Ação deve ser julgado procedente. A procedência pode não ocorrer se ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.

No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos.

O fato é que compulsando a inicial ajuizada pelo autor, esta tem como anexos, as microfilmagens fornecidas pelo banco e uma planilha de cálculo elaborada unilateralmente.

Tais documentos não podem ser tomados como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que a instituição financeira Apelada expropriou valores da conta do autor vinculada ao PASEP.

Nesse sentido, incumbe ao Magistrado, no desempenho do seu
mister
, a valoração do contexto probatório do feito.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do Magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP do autor apelado, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país com a mudança do padrão monetário, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição.

Aliás, nesse exato sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a matéria objeto da celeuma (PASEP):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

“A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial”
(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

(N.U 1005912-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PASEP -
JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e correção monetária de valores desde 1986, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando error in procedendo e maculando de nulidade a sentença proferida sem a devida instrução probatória.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.”

(N.U 1002501-31.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE – CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA –
ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

3. Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

4. Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, sobretudo, a realização de perícia técnica
.”

(N.U 1001849-13.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP - ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de perícia técnica contábil é essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep, ante a complexidade dos cálculos.
”

(N.U 1000859-51.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025